Tribunal: STF
Processo: HC 254333
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Camila Katia Bordignon, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.164.318/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que a paciente deve ter sua pena redimensionada, na medida em que é primária e possui bons antecedentes. Em consequência, defende estarem preenchidos todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    Ao final, formula o seguinte pedido: 



    “Diante do exposto, reconhecido o constrangimento ilegal consistente na fixação de pena desproporcional e injusta – com afastamento da redutora sem qualquer fundamentação individualizada -, requer seja concedida a medida liminar para que a pena da paciente seja imediatamente revista, na terceira fase da dosimetria. Depois, devidamente processado, requer seja julgada procedente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



2. O contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que a ré seria dedicada a atividades criminosas, haja vista a apreensão de diversas embalagens utilizadas no fracionamento da droga. 



3. Agravo regimental não provido.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, no voto que negou provimento ao agravo regimental em recurso especial, destacou o seguinte:  



    “Conforme exposto na decisão agravada, o Juiz sentenciante afastou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base nos seguintes fundamentos (fl. 440, grifei): 



    ‘No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que a acusada praticava o tráfico em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, tratando-se de pouco mais um litro de cloreto de metileno (fls. 206/208), quantidade incompatível com a alegada destinação ao consumo pessoal. Com efeito, como disse a própria acusada, trata-se de substância volátil e que evapora com facilidade, não sendo crível que toda a quantidade apreendida fosse destinada à utilização pela própria increpada. 



    Some-se a isso o fato de que ocorreu a apreensão de embalagens vazias para o acondicionamento de porções fracionadas da droga, o que basta para a condenação da acusada como incursa no artigo 33 da lei n. 11.343/06. 



    Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que a acusada guardava e mantinha em depósito quantidade expressiva de droga, deve ser dada como incursa naquele preceito legal.



    Diante da leitura atenta do trecho transcrito, é possível compreender que as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos dos autos – apreensão de petrechos relacionados ao comércio ilícito – que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições – especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 749.116/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 28/10/2022, destaquei).



    Desse modo, verifica-se que o contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que a ré seria dedicada a atividades criminosas, haja vista a apreensão de petrechos do tráfico.



    (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    O entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente